Tribunal: TJDFT
Processo: 0752882-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752882-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO GUALTHER BENTO GOMES, RJS TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: LHCAS LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA, ROGERIO SCHUBERT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores, Rodrigo Gualther Bento Gomes e RJS Tecnologia Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os direitos de sócio de LHCAS Locações e Participações Ltda e participação societária e transferência de domínio de sites da empresa RJS e software, na ação de dissolução parcial de sociedade, processo 0805281-44.2024.8.07.0016. Os recorrentes impugnam a decisão seguinte integrada pelos embargos de declaração: “[...] Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autores postulam, a título de tutela de urgência, a suspensão dos direitos de sócio do réu. São direitos dos sócios: i) de voz e voto em assembleia; ii) de participação nos lucros sociais; iii) de retirada dos quadros sociais; iv) de fiscalização e de informação quanto à administração social. A suspensão dos direitos de sócio pressupõe prova de que o sócio esteja agindo deliberadamente contra os interesses da sociedade. Ocorre que não há provas capazes de formar o convencimento nesse sentido. Por outro lado, a tutela provisória tem por propósito acautelar ou antecipar alguns dos efeitos práticos decorrentes do provimento jurisdicional final pleiteado. Não é possível, em sede de tutela provisória, antecipar provimento jurisdicional de natureza declaratória, constitutiva ou condenatória, efeitos reservados à tutela definitiva (sentença). A transferência do site e do software configura-se não como um efeito prático, mas como a própria providência jurisdicional condenatória perseguida na demanda, não podendo ser determinada em sede de tutela provisória, mas apenas em sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Aos autores para que juntem aos autos a certidão simplificada atualizada da Junta Comercial da sociedade requerente. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo legal. Procedimento dos artigos 601 e seguintes do CPC. Em havendo simples concordância com a dissolução parcial da sociedade, não haverá condenação em honorários sucumbenciais, passando-se à fase de apuração de haveres (artigo 603, caput, do CPC). O segredo de justiça deve ser deferido apenas nos casos previstos no artigo 189 do CPC (interesse público, questões inerentes ao direito de família, dados protegidos pelo direito à intimidade, confidencialidade estipulada em arbitragem). No caso concreto, defiro o segredo dos documentos de Ids. 218085062. À Secretaria para que coloque o documento em sigilo de terceiros. No mais, o processo tramita de forma pública. Descadastre-se o Ministério Público.” “[...] Recebo os embargos e declaro a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do artigo 1.026, caput, do CPC. O fato de os autores entenderem que, diversamente do que constou da decisão embargada, há prova de que o sócio requerido está agindo deliberadamente contra os interesses da sociedade, não constitui obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão embargada, não autorizando o manejo de embargos de declaração. Os documentos de Ids. 219429987, 219429988 e 219429989, produzidos junto à petição de embargos, igualmente não demonstram faltas graves praticadas pelo réu. Quanto ao software e ao site, a petição inicial é clara ao postular que o réu transfira os respectivos domínios. Nesse sentido, não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão que entendeu que a condenação do réu à transferência dos domínios do site e do software não pode ser determinada em sede de tutela provisória, mas apenas em sentença. Em sede de embargos, a parte autora modifica seu pedido para postular, tão-somente, a transferência da administração do site da empresa. Verifico que o site está registrado em nome da empresa, tendo como administrador o requerido (ID. 218085069). Contudo, não há provas de que o réu esteja agindo no sentido de desativar o site da empresa, não havendo razões para, liminarmente, dele retirar a respectiva administração. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Deflagro, nesta data, o prazo para os réus oferecerem resposta.” Em resumo, afirmam que desde o ano de 2019 a sócia LHCAS Locações e Participações da agravante RJS Tecnologia, gerida por Rogério Schubert, tem se mostrado desidiosa com os interesses da sociedade, deixando de cumprir as metas estabelecidas, o administrador ausentou-se das atividades diversas vezes e no ano de 2024 e, sem comunicação prévia, encerrou a conta bancária da empresa RJS, por meio da qual a empresa efetuava pagamento dos credores e todos os seus funcionários, além de excluir os contratos da empresa que estavam armazenados no google drive da empresa, inviabilizando a utilização desses documentos para eventuais cobranças e prospecção de clientes. Alega que a quebra da affectio societatis enseja enorme prejuízo à atividade empresarial, motivando o pedido de exclusão da sócia LHCAS por justa causa. Sustenta que em 11/12/2024 o administrador Rogério transferiu R$ 50.000,00 da empresa RJS para sua conta pessoal, utilizando cheque especial, ficando com saldo devedor de R$ 14.138,86, além de uma previsão de débito de R$ 30.652,69, não tendo mais recursos para saldar a dívida, assim como cancelou o cartão de crédito da empresa, prejudicando a organização financeira. Afirma que o administrador Rogério é o único que tem acesso da administração do site e do software “4middleware.com.br, criado por Rodrigo e com o qual a sua participação societária aumentou na empresa LHCAS, havendo risco de tornar inoperante a página da internet a qualquer momento. Requer a concessão de tutela de urgência “determinando-se a imediata a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da participação societária da sócia LHCAS e todos os seus direitos inerentes”, assim como seja oficiado ao Banco Itaú e à Junta Comercial do Distrito Federal informando a suspensão dos direitos de sócio. Após a interposição do recurso os recorrentes acostaram petição informando que houve nova transferência bancária, no valor de R$ 12.000,00, para a conta do agravado Rogério (ID 67225963). Preparo em ID 67185441-67185439. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015 inciso I, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Examino a probabilidade do direito. Dispõe o artigo 1.030, Código Civil: “Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026.” A exclusão de sócio por iniciativa dos demais, demanda a demonstração de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou pela incapacidade superveniente do sócio. De outra parte o administrador, sem o consentimento dos sócios, não pode aplicar créditos ou bens da sociedade em proveito próprio ou de terceiros, sob pena de ter que restituí-los ou pagar o equivalente, além da indenização por lucros cessantes (art. 1.017, Código Civil). Além disso, deverá empregar no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência como todo homem probo emprega na condução de seu próprio negócio (art. 1.011, Código Civil). No caso, conforme a Quinta Alteração Contratual com Consolidação Social – Transformação em Sociedade Empresária Ltda, datado de 12/07/2023, o agravante Rodrigo Gualther Bento Gomes e a agravada LHCAS Locações e Participações Ltda, representada por Rogério Schubert, são sócios de RJS Tecnologia Ltda, detendo cada um 50% das cotas da sociedade empresarial (ID 218082660 – PAG 4, processo de origem). De acordo com a cláusula 10a § 1o do Contrato Social, a administração da sociedade compete a ambos os sócios, isoladamente, exceto para “transações bancárias, como abrir contas bancárias, tomar empréstimos de qualquer valor e abrir filial, cuja assinatura deverá ser conjunta dos dois administradores.” (ID 218082660- PAG 5, processo de origem) Os recorrentes afirmam que o administrador, representante da LHCAS e sócio, Rogério Schubert, efetuou saques na conta da recorrente RJS Tecnologia Ltda no valor de R$ 50.000,00 e R$ 12.000,00, transferindo as somas para sua conta pessoal, sem justificativa, o que teria causado uma desorganização no fluxo de caixa da empresa, impossibilitando o pagamento de fornecedores e funcionários. Os prints do aplicativo do banco demonstram as transferências (ID 67225963 – PAG 2, 3), Além disso, há indícios de que o agravado desabilitou o acesso aos documentos armazenado no google drive. O vídeo de ID 218085071, processo de origem demonstra que o agravante não consegue acessar os documentos. A aplicação de créditos ou bens sociais em proveito próprio sem consentimento dos demais sócios além de caracterizar, em tese, apropriação indébita, pois o patrimônio da empresa não se confunde com o dos sócios, é conduta incompatível com o dever de cuidado e diligência que o sócio administrador deve empregar na condução dos negócios empresariais. Nesse quadro, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pelos recorrentes, pois as condutas da sócia LHCAS, por meio de seu representante Rogério Schubert são indícios de gestão desidiosa e o desvio de valores pode impactar o regular funcionamento da empresa, caracterizando o risco de dano, de modo que se mostra prudente a concessão de medida para afastar o agravado da gestão da sociedade até que ultimado o julgamento do pedido de sua dissolução parcial com a exclusão do sócio. O sócio remanescente, por outro lado, deve empregar toda a diligência na condução dos negócios, devendo prestar contas ao final. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, em parte, para afastar o agravado LHCAS Locações e Participações Ltda por meio de seu representante Rogério Schubert da gestão da sociedade empresarial RJS Tecnologia Ltda, CNPJ 11.364.993/0001-05, agravante, até o julgamento definitivo do pedido de dissolução parcial da sociedade, devendo se absterem de praticar qualquer ato de gestão, sob pena de multa, além de incorrerem em crime de desobediência a decisão judicial. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Oficie-se à Junta Comercial e ao Banco Itaú S.A., agência 1403 conta corrente 49.267-9. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e